Tribunal: TJSP
Processo: 1021303-26.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C.

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC, do NCPC

De ofício, alteram-se os consectários legais da condenação. Reexame necessário não provido. Recurso da autarquia não provido, exceto quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, devendo o processo permanecer suspenso até a definição da questão. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021303-26.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOSELITO LEITE DE ALMEIDA
JUNIOR.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao reexame
necessário e ao recurso da autarquia, exceto quanto ao pedido de alteração do
termo inicial do benefício, cuja apreciação ocorrerá em momento posterior, nos
termos do que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, devendo o
processo permanecer suspenso após o julgamento até a definição da questão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15969
Apelação/Reexame Necessário: 1021303-26.2017.8.26.0562
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Santos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Joselito Leite de Almeida Junior
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE TÍPICO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em
decorrência
de
acidente
de
trabalho,
conforme
reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro.
Nexo causal comprovado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em
razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo
STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC,
do NCPC
De ofício, alteram-se os consectários legais da condenação.
Reexame necessário não provido. Recurso da autarquia
não provido, exceto quanto ao pedido de alteração do
termo inicial do benefício, cuja apreciação ocorrerá em
momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido
pelo STJ no julgamento do Tema 862, devendo o processo
permanecer suspenso até a definição da questão. Tutela
antecipada concedida de ofício para determinar a
imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia
e na sequencia suspenda-se o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 141/147, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o instituto alega, em síntese, que o
segurado não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício,
pois a efetiva redução da capacidade laborativa não restou evidenciada. Pugna pelo
provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda.
Subsidiariamente, requer a alteração da DIB para a data da juntada do laudo e a
fixação dos honorários sucumbenciais em 5% sobres as parcelas vencidas até a r.
sentença.
Não veio resposta.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como motorista,
mediante emprego de esforços intensos e repetitivos, além de adoção de posturas
antiergonômicas, desenvolveu moléstia na coluna, a qual foi agravada por acidente
de trabalho sofrido em 15.09.2016. Aduz, ainda, que devido aos altos níveis de
ruído aos quais era submetido, passou a sofrer de perda auditiva. Requereu a
concessão de auxílio-acidente, pois teve sua capacidade laborativa reduzida.
Foi emitida CAT pela empresa Sigma Transportes e
Logística Ltda. em 04.10.2016 com relação ao acidente típico (fls. 19/20).
Na perícia ortopédica realizada em 21.03.2019,
constatou-se que o obreiro é portador de dorsalgia, lombociatalgia e artrose
incipiente da coluna lombar, moléstias que reduzem sua capacidade para o labor
habitual (fls. 114/118), ao passo que pela perícia com médico otorrinolaringologista,
comprovou-se que o autor não é portador de perda auditiva (fls. 119/131).
A demanda foi, com amparo na prova pericial, julgada
procedente para se conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente, vigente a
partir da juntada da contestação (02/08/2017), mais abono anual, com o
consequente pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros de mora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
corrigidas monetariamente, nos termos do decidido pelo STF no julgamento do
Tema 810. Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios, com a percentual a ser fixado em sede executiva.
Pois bem.
Com relação à existência da lesão incapacitante
decorrente de acidente de trabalho, robusta e segura a prova técnica, além de não
ter sido impugnada por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos
aos autos restam por corroborar suas conclusões.
No caso em tela, o perito judicial concluiu que as
sequelas na coluna interferem diretamente no exercício da função de motorista.
O nexo causal restou devidamente comprovado pela
emissão da CAT pela própria empregadora.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que
o obreiro faz jus à concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, há que se
observar a recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que
determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre o seguinte
tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do
auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862
dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que, de acordo com o §6o do
art. 104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
sentença comporta algumas adequações, como se verá.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, de fato
descabe a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
do benefício.
Anota-se que o julgador não está obrigado a examinar,
um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da
lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
devidamente fundamentada2.

Posto isso, DE OFÍCIO, determina-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária por
índice a ser definido em execução, em conformidade com o que vier a ser decidido
pelo STF nos autos do RE 870.947/SE.
Ademais, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, exceto quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja
apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido
pelo STJ no julgamento do Tema 862, devendo o processo permanecer suspenso
após até a definição da questão.
Por fim, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário. Expeça-se ofício à autarquia para imediata
implantação do benefício, devendo a serventia na sequência suspender o
presente feito até o julgamento do Tema 862.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.